Tribunal: TJSP
Processo: 2170298-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa natural. Comprovantes de benefício previdenciário e outros documentos que não mitigam a presunção da veracidade da declaração de insuficiência de recursos (art. 99, 3o, CPC). R. decisão reformada. Recurso provido.